Tribunal: TJSP
Processo: 1007466-92.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007466-
92.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante EDER
BARBOSA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007466-92.2017.8.26.0564
Voto no 37.392
Apelação Cível no 1007466-92.2017.8.26.0564 - Voto no 37.392
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9a VARA CÍVEL
(Proc. 1007466-92.2017.8.26.0564)
Apelante: ÉDER BARBOSA DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS
SUPERIORES E INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Éder Barbosa da Silva
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador de lesões nos membros superiores, inferiores e
na coluna, males esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a
concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial com vistoria veio aos autos (páginas
79/89).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007466-92.2017.8.26.0564
Voto no 37.392
Apelação Cível no 1007466-92.2017.8.26.0564 - Voto no 37.392
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 106/110).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de lesões de origem
ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade laboral, de modo
que faz jus ao benefício acidentário pleiteado (páginas 114/118).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 128).
Em Sessão realizada no dia 19.06.2018 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica
(páginas 132/135).
O novo laudo foi juntado (páginas 176/187).
Intimadas as partes a respeito, somente o autor se manifestou
(páginas 193/196 e certidão na página 198).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões na coluna, nos membros superiores e
inferiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as
condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007466-92.2017.8.26.0564
Voto no 37.392
Apelação Cível no 1007466-92.2017.8.26.0564 - Voto no 37.392
profissional.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que rejeitou o pedido inicial (ver páginas 79/89 e 106/110).
Repetida a perícia nesta Instância para reavaliação do quadro
reclamado, o laudo aqui produzido, embasado nos resultados dos exames
realizados, foi categórico ao atestar que o autor não ostenta nenhuma sequela
decorrente das lesões reclamadas a ensejar configuração de déficit funcional a
ser considerado (ver páginas 176/187).
De fato, vê-se que ao exame físico dos segmentos avaliados
(coluna cervical e lombar, ombros, cotovelos, punhos, mãos e joelhos) não
foram evidenciados redução na amplitude dos movimentos ou contratura
muscular regional, a movimentação passiva está normal, com rotação externa,
interna, assim como os movimentos de elevação, abertura, arco de
movimento, todos preservados e musculatura sem hipotrofias ou alterações de
força, estando com sua capacidade de trabalho preservada e em condições de
igualdade com pessoas de sua idade e sexo (ver páginas 177/187).
Asseverou também o Expert que “os exames complementares
trazidos pelo autor mostram algumas imagens alteradas, sem correlação ou
significado clínico objetivo, e que não estão gerando redução de sua
capacidade de trabalho” (ver página 186).
Outrossim, a conclusão exarada pelo médico aqui nomeado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007466-92.2017.8.26.0564
Voto no 37.392
Apelação Cível no 1007466-92.2017.8.26.0564 - Voto no 37.392
sofreu nenhuma impugnação técnica.
Logo, não constatada nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia ocupacional, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão
o decreto de improcedência.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
nos termos supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator